Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722603-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MIRANDA DE SANTANA AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Danilo Miranda de Santana pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”. O agravante alega que está desde junho de 2020, realizando diversas diligências para alcançar ativos financeiros do devedor, contudo, todas restaram infrutíferas. Aduz que a consulta conhecida como “teimosinha”, por intermédio do SISBAJUD, surgiu para dar maior eficácia à execução, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito, já que tal mecanismo possibilita a consulta automatizada e reiterada de ativos financeiros, com a marcação das opções bloqueio agendado para envio e repetição programada da ordem, aumentando a eficiência e efetividade da pesquisa patrimonial. Defende a aplicação do dever de cooperação entre as partes no processo, bem como da máxima eficácia da execução. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial por no máximo sessenta (60) dias ou no mínimo trinta (30) dias, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em 07/10/2021, há quase um ano, período no qual a agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Cabe mencionar que desde junho de 2020, o agravante tem realizado diversas diligências para alcançar ativos financeiros da parte devedora, o que demonstra a necessidade de se tentar meios diferentes e mais eficazes de se alcançar a satisfação de seu crédito. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Nesse sentido há precedente deste Relator (Acórdão no 1607937). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator